Tribunal: TJDFT
Processo: 0728681-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2 - No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento da vítima, testemunhas oculares e confissão parcial do acusado, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
3 - A absolvição sumária, fundada na legítima defesa somente é possível se as excludentes de ilicitude ou de culpabilidade restarem comprovadas de forma clara e inconteste, não sendo esse o caso dos autos. Na dúvida, impõe-se a pronúncia do réu.
4 - Não estando a qualificadora do motivo fútil dissociada totalmente dos autos, porquanto consta a informação que o crime foi motivado por uma discussão anterior, deve a qualificadora ser mantida
5 – A desclassificação da conduta do réu para crime diverso da competência do Tribunal do Júri somente deve se operar quando comprovada de forma irrefutável a ausência do animus necandi, o que não ocorreu no caso, atraindo a incidência do princípio in dubio pro societate.
6 - Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.